Tribunal: TJES
Processo: 0000639-46.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000639-46.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN MATHEUS NUNES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ruan Matheus Nunes de Jesus
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Fundão (id 3028401 e fls. 139/142 dos autos físicos), que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo
157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018)
,
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 150/155 dos autos físicos, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal, requerendo que a pena do réu seja diminuída de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Em
contrarrazões
, às fls. 160/162 dos autos físicos, o
parquet
estadual manifesta-se no sentido de que o recurso seja conhecido e, no mérito, seja-lhe negado provimento, mantendo-se integralmente sentença, com o que aquiesce a Procuradoria de Justiça, em seu
p
arecer
, disposto no id. 3072457.

É o relatório.

À revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Ruan Matheus Nunes de Jesus
, inconformado com a
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Fundão (
id.
3028401 e fls. 139/142 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-v dos autos físicos, em resumo, que:

“
[...] que, no dia 19 de maio de 2017, por volta de 22h00min, em residência localizada na Rua Ouro Preto, n° 100, Praia Grande, nesta Comarca,
o denunciado RUAN MATHEUS NUNES DE JESUS, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em concurso com mais duas pessoas, ainda não identificadas, mediante o emprego de ameaças e uso ostensivo de arma de fogo, concorreu para a subtração, para si e para outrem, de equipamentos eletrônicos de propriedade da vítima
Jéssica Assunção Loyola e de familiares, a saber,
02 (dois) aparelhos de televisão, 01 (um) aparelho notebook, marca Asus, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung
.

Segundo apurado, na ocasião, o denunciado e mais dois comparsas resolveram praticar crime [contra] o patrimônio, um anuindo à vontade dos demais, em atuação conjunta e previamente planejada, na qual cada um dos envolvidos desempenharia uma função para a consecução do objetivo ilícito comum.

Para tanto, o denunciado e os demais agentes elegeram o alvo da ação, escolhendo a residência específica de Jéssica Assunção Loyola e família, por terem recebido a informação de que no local havia certa quantia em dinheiro.

Os agentes se deslocaram juntos até o imóvel e, durante a execução do delito, mediante acordo,
o denunciado ficou encarregado de permanecer do lado de fora da residência vitimada, vigiando e dando cobertura a ação, de modo a avisar seus comparsas caso percebesse a aproximação da polícia ou alguma movimentação que pudesse frustrar o êxito da empreitada
.

Por sua vez, os outros dois agentes ficaram responsáveis por adentrar no imóvel e promover a rendição da vítima, além da subtração da quantia em dinheiro pretendida e demais pertences de valor porventura encontrados no local.

Neste contexto, o denunciado se escondeu no meio de vegetação alta existente em um lote situado ao lado da residência alvo e seus comparsas pularam o muro e adentraram na casa por uma janela que estava aberta no andar superior do imóvel.

Na sequência, os executores não identificados, que estavam com os rostos cobertos por um casaco e um pano, foram até o quarto em que a vítima Jéssica Assunção Loyola estava dormindo sozinha e a surpreenderam anunciando o assalto, dizendo o seguinte: "eu sei que você é mulher de Dilson e que ele recebeu R$ 10.000,00 (dez mil reais), me passa o dinheiro".

Os agentes repetiam a fala em questão e ameaçavam a vítima de morte caso ela os olhasse, exigindo a entrega da quantia em dinheiro
.
Um dos executores estava portando uma arma de fogo, que foi exibida e apontada para a vítima durante toda a ação
.

A vítima, por sua vez, informou aos assaltantes que não havia dinheiro no local e que não era a esposa de "Dilson", que era marceneiro e estava apenas reformando seu quarto, sugerindo que os agentes teriam se equivocado quanto ao alvo.

Os executores, por sua vez, continuavam a ameaçar a vítima e insistiam na fala, dizendo que havia um comparsa do lado de fora vigiando a casa, ao mesmo tempo em que discutiam, entre si, se iriam matar ou não Jéssica Assunção Loyola, diante de sua negativa de cooperação
.

Em certo momento, os executores exigiram que a vítima os conduzisse pelos cômodos da residência para localizar o dinheiro pretendido e vasculhar o local em busca de outros pertences de valor, promovendo a subtração dos equipamentos eletrônicos antes referidos.

Por fim, sempre mediante ameaças de morte, a vítima foi levada novamente até o seu quarto e deixada dentro do guarda-roupa, enquanto os executores saíram da casa carregando consigo os pertences que puderam.

Consta que um vizinho visualizou pessoas entrando na residência vitimada e acionou a polícia militar, que prontamente se deslocou até o local e percebeu que o roubo ainda estava em andamento.

Os policiais atuantes fizeram um cerco no imóvel e constataram a presença do denunciado RUAN MATHEUS NUNES DE JESUS, que estava escondido em um "matagal" ao lado, além dos outros dois executores, que ainda estavam na casa, mas conseguiram pular o muro e fugir sem serem alcançados
. O denunciado, ao final, foi localizado e detido no terreno contíguo, tendo prontamente admitido a participação no crime. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado a
quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o apelante na
s
sanç
ões
do
artigo
157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018)
,
à pena total de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Ao apresentar
as
razões recursais
, às fls. 150/155 dos autos físicos, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal, requerendo que a pena do
réu
seja diminuída de
1/6
(um sexto) a
1/3
(um terço).

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, em que pese a ausência de irresignação defensiva quanto à
autoria e materialidade

do crime, a título elucidativo, destaco que
restaram devidamente comprovadas
, através do
a
uto de
p
risão em
f
lagrante de fl. 04, do
b
oletim de
o
corrência de fls. 20/23, da confissão do réu em sede policial (fls. 13/14), e em juízo (fl. 128), da
s
declaraç
ões
prestad
as
pela vítima às fls. 11/12 e 126/126-v, e do depoimento prestado pelos policiais militares em sede inquisitorial, às fls. 07/08 e 09/10, bem como em juízo às fls. 110/111 e 127.

Assim
,

passo à análise do
recurso defensivo
.

De início, saliento que a defesa assevera
que
“
é imperioso concluir-se que a participação do acusado, foi de menor importância, porquanto não auxiliou na execução do delito de forma efetiva, tendo, somente, permanecido em local combinado anteriormente".
Ainda, acrescenta que "
o acusado não ameaçou a vítima, não estava em posse de arma de fogo
".

Todavia, quanto ao pleito de reconhecimento de
participação de menor importância
por parte do recorrente no crime de roubo, com fundamento no artigo 29, §1º, do Código Penal, analisando detidamente os autos, entendo que
não merece ser acolhido
.

Nesse particular, inicialmente, destaco os interrogatórios do apelante, em esfera policial e em juízo, respectivamente às fls. 13/14 e 128 dos autos físicos, oportunidades em que confessa a conduta delituosa, além de narrar, com detalhes, a ação criminosa, confira-se:

“
[...]
QUE confirma ter participado do roubo; que alega que nesta noite estava em sua residência fazendo um churrasco quando dois homens foram ao local e o chamaram para arrombar uma casa;

que conhece apenas um deles; que o seu conhecido tem o apelido de "Sinh
á
Nossa"; que o outro é colega de "Sinh
á
Nossa", não sabendo seu nome ou apelido; que afirma não ter visto nenhum dos dois armados;
que acreditava que iria "apenas participar de um furto, invadindo uma residência"; que o declarante ficou vigiando do lado de fora e caso a polícia aparecesse iria avisar os comparsas; que os outros dois então entraram na casa; que enquanto os outros dois comparsas ainda estavam dentro da residência policiais militares surgiram na rua;
que nesse momento o declarante correu e pulou o muro de um terreno baldio com muito mato; que o declarante tentou ficar escondido no terreno, porém foi localizado pelos militares; que não sabe para onde fugiram os outros dois comparsas; que a residência invadida fica próximo a residência do declarante; que não conhece as vítimas. .[...].”
(Declaração prestada pelo réu em sede policial, às fls. 13/14, dos autos físicos)

“
[...]

que participou do crime descrito na denúncia, porém ficou do lado de fora da residência;
que em nenhum momento entrou dentro da casa; que não estava portando arma [...] Que só conhecia apenas uma das pessoas que realizaram o assalto; que conhecia apenas a pessoa conhecida como 'sinhá-nossa';
que foi o indivíduo conhecido como 'sinhá-nossa que convidou para participar do assalto
; que durante o dia consumiu bebida alcoólica em sua residência, sendo que encontrou os outros dois indivíduos na rua no final da tarde, ocasião em que o convidou para participar do assalto; que o assalto não foi premeditado; Que não chegou a ficar com nenhum produto do assalto;
que o caso narrado na denúncia foi o único crime que o interrogando participou

[...]”.
(Declaração prestada pelo réu em juízo, à fl. 128, dos autos físicos)

Por sua vez, a vítima Jéssica Assunção Loyola, em sede inquisitorial e em juízo, respectivamente às fls. 11/12 e 126/126-v dos autos físicos, asseverou que:

“
[...] QUE estava em sua residência, no dia 19/05/2017, aproximadamente às 22h, em FUNDÃO, no endereço apontado;
que estava dormindo, sozinha na casa, quando foi surpreendida por dois elementos
; que ambos estavam com o rosto tapado; que os elementos entraram na sua casa; que um deles estava armado; que em dado momento, já no quarto da declarante, um deles disse a declarante: "eu sei que você é mulher de DILSON e que ele recebeu R$ 10.000,00"; que disse ainda: "me passa o dinheiro"; que os dois meliantes falavam coisas desse tipo; que os dois ameaçavam matar a declarante, caso ela olhasse para eles; [...]
que os meliantes diziam que havia um outro comparsa do lado de fora da casa;

que os homens discutiam se matariam ou não a declarante; a declarante dizia não ser esposa de DILSON; [...] que a declarante estava dentro do guarda-roupas e não sabe o exato momento em que os homens saíram da casa;

que após algum tempo a Polícia Militar chegou e entrou na casa da declarante, momento em que ela saiu do guarda-roupas; que os Policiais encontraram um dos agentes em seguida, do lado de fora da casa, conduzindo-o até a delegacia; que a declarante ora vem a saber que o conduzido se chama RUAN MATHEUS NUNES DE JESUS;

[...]
que acredita que RUAN seja o homem que ficou do lado de fora da casa;

[...]”.
(Declaração prestada pela vítima em sede policial, às fls. 11/12, dos autos físicos)

“
[...]
que confirma as declarações prestadas às 11/12, assim como reconhece como sendo sua a assinatura aposta no documento
;

[...]
;
que RHUAN estava com outro meliante
, que tinha os dentes completamente deteriorados; que os assaltantes estavam com os olhos muito vermelhos, aparentando estar drogado; [...]
Que RHUAN estava com o rosto coberto; que RHUAN estava com uma camisa preta cobrindo o rosto; que ficou desesperada no momento do assalto, pois os meliantes ficavam discutindo se matavam ou não a declarante; que RHUAN foi apresentado a declarante na delegacia percebeu que ele usava as mesmas roupas do assaltante; que embora RHUAN dentro de sua casa estivesse com o rosto coberto, seus olhos estava a mostra, e os assaltantes tinham os mesmos olhos que RHUAN, olhos claros e expressivos;
que hoje está com problemas psicológicos, que não dorme; que tem medo;

[...]”.
(Declaração prestada pela vítima em juízo, às fls. 126/126-v, dos autos físicos)

Corroborando com o exposto, verifica-se os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Cristian Martins da Silva e Jeilson Lucas Silva Mendes, os quais, ao se manifestarem em sede inquisitorial (fls. 07/08 e 09/10), alegaram que no dia dos fatos, as autoridades policiais entraram em contato com a guarnição de Praia Grande, para informar que um vizinho do local do crime, Sr. Ricardino do Carmo, relatou aos policiais que avistou de sua casa três rapazes adentrando em uma residência, razão pela qual se deslocaram até a localidade informada.

Ao chegarem no local dos fatos, perceberam que o roubo estava em andamento, momento no qual pediram apoio de outros militares.

Prosseguindo, afirmaram que quando fizeram o cerco do local, avistaram um rapaz pulando da residência onde o crime em apreço estava ocorrendo, tendo este indivíduo se escondido no matagal do lote ao lado, enquanto os dois agentes que estavam dentro da casa pularam o muro da residência e conseguiram se evadir do local.

Assim, ao entrarem em contato com a vítima, esta informou que estava dormindo quando foi surpreendidapor dois indivíduos em sua casa, os quais a ameaçaram com arma de fogo, e exigiram que ela entregasse uma certa quantia de dinheiro, afirmando, ainda, que havia um terceiro indivíduo responsável pela vigilância do local.

Por fim, após realizarem buscas pelo matagal do lote vazio próximo, abordaram o réu Ruan Matheus Nunes de Jesus, que era quem estava responsável pela vigilância do local, para avisar aos demais agentes delituosos em caso de chegada da polícia, ou de algum acontecimento que pudesse atrapalhar o êxito do roubo.

Na mesma perspectiva, em sede judicial, os Policiais Militares afirmaram que:

“
[...]
Que se recorda da situação narrada em seu depoimento de fls. 07/08, o qual é a exata expressão da verdade; Que não conhecia o acusado de outra situação;
Que reconhece o acusado aqui presente como sendo o meliante que é narrado no seu depoimento.

[...] Que não se recorda se no momento da abordagem, a vítima tenha reconhecido o acusado,

mas acredita que no DPJ tenha sido reconhecido pela mesma; Que quando chegaram na residência da vítima, observaram a existência de algo se mexendo no matagal ao lado do imóvel, em outro lote, e observaram que se tratava do acusado
.

[...]”.(Depoimento prestado pelo Policial Militar Cristian Martins da Silva, às fls. 110/111).

“
[...]
pode afirmar que o depoimento de fls. 09/10 é verdadeiro, considerando que o subscreveu; que se recorda do acusado RHUAN; que o acusado foi preso no dia da ocorrência conforme consta em seu depoimento.

[...]
que se recorda que o acusado foi preso na área externa da residência objeto do assalto, especificamente no lote vago ao lado;

[...]”.
(Depoimento prestado pelo Policial Militar Jeilson Lucas Silva Mendes, à fl. 127).

Nesse contexto, cabe ressaltar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função, e, portanto, dotados de fé pública.

Por tudo que foi dito, e, conforme evidenciado pelo conjunto probatório acima exposto,
a conduta d
o réu
Ruan Matheus Nunes de Je
sus no crime em análise foi determinante

para o êxito da empreitada criminosa
, eis que vigiou a residência da vítima enquanto os demais autores subtraíram seus pertences, sendo responsável por avisar sobre qualquer movimentação da polícia.

Ademais, constato que o fato da vítima ter conhecimento da existência de um terceiro elemento vigiando sua casa e dando suporte aos agentes que tiveram contato direto com ela, certamente incute na ofendida um temor ainda maior, haja vista que dificulta sua possbilidade de pedir socorro.

Nesse sentido, conforme sustentado no parecer da Procuradoria de Justiça
, “a conduta do Apelante foi fundamental e extremamente relevante para a consecução da empreitada delitiva, pois como mencionado, realizou, também, os atos executórios do crime,
situação que restou sobejamente comprovada através da prova oral coligida
[...].”.

Sendo assim, restou nitidamente comprovada a divisão de tarefas entre os réus na prática do crime, sendo a participação do acusado Ruan Matheus Nunes de Jesus importante e necessária para o êxito do delito, já que executou a tarefa que lhe foi destinada de vigiar a residência da vítima, e informar eventuais aparições dos policiais.

Ademais, destaco que o fato de apenas os corréus possuírem, ao tempo da ação, armas de fogo, as quais foram utilizadas para impingir grave ameaça e render a vítima,
não é relevante
in casu
, haja vista que o fato do crime ser cometido
com arma de fogo é
circunstância objetiva, que se comunica aos demais agentes que participaram do delito, não sendo viável se falar em participação de menor importância em razão do apelante não estar portando arma no momento delitivo, eis que
aderiu à ação delituosa dos demais agentes,

concorrendo para a realização do crime de roubo,
exercendo a função que lhe foi atribuída.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES
“[...] 4. O instituto da participação de menor importância depende do agir do acusado não ter influenciado diretamente e de forma relevante no êxito do desiderato, do contrário se caracteriza a coautoria propriamente dita ao indicar que o agente atuou de forma direta e ativa na empreitada criminosa.

[...]”. (TJES; APCr 0021921-52.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
“Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
. [...]”. (AgRg no AREsp n. 465.499/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
"Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. [...]".
(AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Portanto, restando demonstrado que houve prévia convergência de vontades entre o réu e seus comparsas para a prática dos referidos delitos de roubo, é evidente que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
com protagonismo, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, ficando, assim, comprovada a sua
coautoria

no delito
. Por tal motivo,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo, nesta hipótese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal
.

Em arremate, quanto às demais fases da dosimetria da pena imposta ao réu, embora não questionadas, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654, DE 2018). 1. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ATUAÇÃO ATIVA DURANTE TODO O
ITER CRIMINIS.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de menor importância. (STJ. AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). Destaca-se, ainda, que o fato de apenas os comparsas do réu possuírem, ao tempo da ação, armas de fogo, as quais foram utilizadas para impingir grave ameaça e render a vítima, é circunstância objetiva, que se comunica aos demais agentes que participaram do delito, não sendo viável se falar em participação de menor importância em razão do apelante não estar portando arma no momento delitivo, eis que aderiu à ação delituosa dos demais agentes, concorrendo ativamente para a realização do crime de roubo.
2.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.